Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-30.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PREPARO. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE.

1. Havendo reconhecimento da gratuidade da justiça em favor da parte apelante na parte dispositiva da sentença, não há que se falar em deserção por falta de recolhimento de preparo. Preliminar rejeitada.

2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado a quo deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e aos artigos 11 e 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil

3. Considerando que a parte, após ter sido regularmente intimada para a especificação de provas, não efetuou requerimento expresso e oportuno para a produção de prova testemunhal em audiência, não há que se falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.

4. A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que as taxas condominiais vencidas somente poderão ser cobradas da cessionária se o condomínio/associação tiver ciência inequívoca a respeito da cessão de direitos sobre o bem, o que não se depreende do conjunto probatório no caso concreto, pois o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar tal alegação.

5. Recurso conhecido e improvido.